Tribunal: STF
Processo: ARE 1507935
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO POPULAR PREVENTIVA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA COMPROVAR QUE A OUTORGA ONEROSA E O ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO EM QUESTÃO NÃO OBSERVARAM AS FORMALIDADES LEGAIS E AS NORMAS CONTIDAS NA LEGISLAÇÃO PERTINENTE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS QUE NÃO PODE SER AFASTADA PELA SIMPLES ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA APLICAÇÃO DAS NORMAS LEGAIS. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, XXXV e LXXIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Cinge a demanda de Ação Popular promovida pelos apelantes, em face do apelado, Vectra Empreendimentos, Município de Londrina e Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina, visando a nulidade da outorga expedida no processo administrativo nº 94692/2018 e o cancelamento do Alvará de Construção nº A-2386/2019, expedido no processo 90888/2018, em razão dos danos que o prosseguimento do empreendimento, edifício “Recanto Colonial II”, a ser construído na Avenida Ademar Pereira de Barros, esquina com as ruas Alberto Maurício Barroso Júnior e Rua Marcondes de Oliveira – poderiam provocar a terceiros.



    Alegam ilegalidade dos atos administrativos do Município de Londrina, visto estar em desacordo à legislação municipal consubstanciada na Lei nº 10.267/2008 e Lei nº 12.236/2015, pois concede a outorga onerosa no processo administrativo nº 90888/2008 e o Alvará de Construção nº A-2386/20119, em favor da empresa Vectra Empreendimentos.



    A ação popular é via adequada para a anulação de atos administrativos, devendo estar presentes os dois pressupostos para a admissibilidade de ação popular: i) a lesividade do ato ao patrimônio público e; ii) que o ato esteja contaminado de vício ou defeito de nulidade ou anulabilidade, sendo importante destacar que após a Constituição Federal de 1988, conforme artigo 5º, LXXIII, a lesividade exigida como requisito da ação popular, não é apenas econômica, mas também à moralidade administrativa.



    Inexiste no presente caso, condições específicas da ação popular, em especial a lesividade e ilegalidade do ato. Dispõe o artigo 1º, da Lei da Ação Popular:



    (...)



    Outrossim a doutrina e jurisprudência são harmônicas, ao elencar como requisitos para admissibilidade da ação popular, a existência do binômio lesividade/ilegalidade do ato administrativo. Assim, é indispensável que se demonstre, conjuntamente, a existência de ato ilegal e que este ato acarrete danos ao erário, mesmo que se trate de danos extrapatrimoniais, conforme fixado no Tema 836 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.



    Analisando os autos, verifica-se que os apelantes não comprovam a ilegalidade e lesividade do ato administrativo impugnado.



    Isso porque, no processo de anexação de lotes, fora aprovada a reunião de quatro terrenos confinantes para a formação de um maior (Mov. 1.7.1 – 1º Grau), necessário à edificação pretendida. Dois deles classificados como ZC-4 (Zona Comercial 4) e os outros dois classificados como ZR-1 (Zona Residencial 1), de acordo com o mapa anexo à Lei de Uso e Ocupação do Solo do Município de Londrina (Lei Municipal nº 12.236/20152).



    Nas alegações dos apelantes, uma das interpretações possíveis aos artigos que disciplinam a anexação de lotes na referida Lei é no sentido de que a anexação de lotes com zoneamento comercial não é permitida. Contudo, razão não lhes assistem.



    No Município de Londrina, a Lei nº12.236/2015 (Lei de Uso e Ocupação do Solo), estabelece regras para anexação de lotes, dispondo seus artigos 228 e 229, os critérios a serem observados na anexação de datas resultantes de loteamento urbano com zoneamentos.



    Os artigos em questão estabelecem:



    (...)



    Portanto, o art. 229 da Lei Municipal nº 12.236/2015 não veda a anexação de lotes de zoneamento comercial.



    Por sua vez, a Lei Municipal nº 12.267 de 17/04/2015, fixa as condições para a aquisição onerosa do direito de construir, estabelecendo critérios para a sua ocorrência.



    Dessa forma, não resta comprovado, que a outorga onerosa concedida a empresa apelada Vectra Empreendimentos, não reveste das formalidades legais, e, não observa as normas contidas na legislação pertinente.



    Ademais, os documentos acostados aos autos (mov. 1.5/1.7 – 1º grau), demonstram que o procedimento em questão fora devidamente apreciado pelos setores competentes, atendendo os critérios estabelecidos pela legislação cumprindo os requisitos que permitem ao Município a concessão da outorga onerosa e o consequente alvará de construção da obra.



    A mera alegação de irregularidade não é suficiente para afastar a presunção supramencionada, visto que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, salvo prova em contrário, o que não resta demonstrado.



    É incontroverso que, cabe ao autor da ação popular produzir prova das alegações de ilegalidade e lesividade do ato administrativo:



    (...)



    Desta forma, necessária a demonstração da ocorrência de ilegalidade e lesividade, não merecendo reforma a sentença, pois como bem analisado pelo juízo a quo, inexistem elementos que demonstrem a ocorrência de ilicitude e lesividade nos atos administrativos questionados.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente